Tribunal: TJDFT
Processo: 0735812-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.